Tribunal: TCU
Processo: 032.757/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703648, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703648, função null, que teve como objeto 1 o Festival Cultural Junino de Luiziânia. (no da TCE no sistema: 2235/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2276/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 032.757/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rogelio Cervigne Barreto (XXX.902.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luiziânia - SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.